Tribunal: STF
Processo: AP 2673
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma, desta SUPREMA CORTE (PET 12.126/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/3/2025), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Encerrado o interrogatório do réu, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal). A Procuradoria-Geral da República requereu a juntada aos autos da Análise de Polícia Judiciária n. 197/2023 (eDoc. 76) e a Defesa não requereu diligências (art. 402, do Código de Processo Penal). 



    Em 2/7/2025, decretei a prisão preventiva de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS, em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 81). E, em 8/7/2025, foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 84).



    Em 14/7/2025, a Polícia Federal encaminhou o Relatório de Análise Judiciária nº 197/2025, concluindo que “a análise do item acima foi positiva quanto a presença de indícios e elementos relevantes para investigação” (eDoc. 103). 



    Em 21/7/2025, a Defesa de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS requereu a revogação da prisão preventiva do réu, salientando que, “analisando os documentos que seguem juntados a esta petição, verifica-se com clareza que o Requerente é pessoa primária de bons antecedentes, tem residência fixa; possui profissão definida com emprego em exercício. Tais comprovações, permitem concluir no sentido de que não há risco para a ordem pública ou inconveniente para a persecução penal com a soltura dele” (eDoc. 119).



    Em 22/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 121). Em 25/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Júlio César Billerbeck dos Santos, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada” (eDoc. 131). 



    Em 4/8/2025, mantive a prisão preventiva de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS (eDoc. 140). 



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de diversos descumprimentos do perímetro do monitoramento eletrônico por violação da área de inclusão e por fim de bateria (eDocs. 47, 64 e 75).



    Conforme anteriormente relatado, intimado para justificar os descumprimentos das medidas cautelares impostas (eDoc. 48), JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS não só deixou de apresentar qualquer justificativa, como também persistiu violando as medidas cautelares, conforme nova comunicação de descumprimentos das cautelares (eDocs. 64 e 75). 



    Como já dito, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, com a violações do perímetro de monitoramento eletrônico e fim de bateria sem qualquer justificativa, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Além disso, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva. Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS , CPF nº  712.349.261-72.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente